Tribunal: TJDFT
Processo: 0715709-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715709-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMANUELA DE ARAUJO PEREIRA PACIENTE: ANTONIO EUDACY DIAS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF Pretendem os impetrantes que o interrogatório do paciente - denunciado por crime de homicídio qualificado – seja realizado por videoconferência. Em consulta aos autos da ação penal, observa-se que, recebida a denúncia, foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 18.12.20 - ID 80241995. Ordenada a citação do réu em dezembro de 2020 e frustradas as tentativas de citá-lo, em janeiro de 2021, o réu constituiu advogado que, em fevereiro do mesmo ano, apresentou resposta à acusação, arrolando testemunhas, e pediu a revogação da prisão preventiva (IDs 82550287 e 90106719). Indeferido o pedido de revogação, os causídicos impetraram habeas corpus (HC 0702577-06.2021.8.07.0000, 0706341-97.2021.8.07.0000 e 0720697-97.2021.8.07.0000), oportunidade em que a Turma reconheceu a legalidade da prisão preventiva. Não obstante ciente da ação penal, o paciente optou por permanecer foragido. A decisão que indeferiu pedido de realização da audiência de instrução por videoconferência consignou: “A defesa do acusado ANTÔNIO EUDACY requereu a dispensa da oitiva da testemunha TERESINHA, bem como pugnou pela realização do interrogatório do acusado, ID 119315270. O Ministério Público ressaltou que não foi possível localizar nenhuma testemunha e, na mesma oportunidade, manifestou-se contrariamente ao pedido formulado para realização de interrogatório de acusado, contra quem pende mandado de prisão, ID 124318973. É o breve relatório. Decido. Homologo a dispensa da testemunha TERESINHA, nos termos requeridos pela defesa, ID 119315270. Quanto ao pedido para realização de interrogatório do acusado, destaco que não há possibilidade de deferimento, embora não se desconheça a complexidade do tema. Ademais, o denunciado encontra-se com mandado de prisão preventiva em aberto desde o dia 18/12/2020, ID 80260724, estando em local incerto e não sabido, portanto, foragido. Dessa forma, INDEFIRO o pedido postulado pela defesa. Assim, diante da impossibilidade de realização de seu interrogatório, declaro desde já encerrada a instrução processual.” (ID 35379654). A citação pessoal do acusado é a regra. Não obstante, se frustradas as tentativas de citação pessoal, o acusado, ciente da ação penal, logo após o recebimento da denúncia constitui advogado, que apresenta resposta à acusação e passa a exercer sua defesa no processo, não há ilegalidade do prosseguimento da ação. O e. STJ já decidiu, em caso que tal, que a falta de citação pessoal não gera nulidade, salvo se demonstrado efetivo prejuízo à defesa. Confira-se: “(...) 2. A citação é o chamamento do réu para tomar conhecimento dos fatos que lhe são imputados na ação penal, franqueando-lhe a defesa pessoal e técnica. Cuida-se, portanto, de corolário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual a regra é a citação pessoal, conforme disciplina o art. 351 do Código de Processo Penal. 3. Neste caso, o réu, embora foragido, constituiu defensor após o recebimento da denúncia, que passou a exercer sua defesa no processo, mediante juntada de procuração e apresentou resposta à acusação. Dessa maneira, não se constata prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da nulidade indicada.” (HC 661.754/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) . Não há ilegalidade na decisão que indeferiu o interrogatório do paciente, por videoconferência. E não houve cerceamento de defesa. Diante da falta de interesse do paciente em comparecer à audiência, quando seu interrogatório é o único ato pendente, correto o encerramento da instrução processual. Ao insistir que a audiência seja realizada por videoconferência, pretendem os impetrantes, em verdade, assegurar ao paciente a condição de foragido, em manifesto ato atentatório à dignidade da justiça. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES